Tribunal: CARF
Processo: 18186.721763/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721763/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNANDO JORGE MOREIRA IMÓVEIS EIRELI-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Se no prazo limite para a opção a empresa possuir atividade vedada na
sistemática do Simples Nacional, fica impedida de opção de ingresso, ainda
que se trate de atividade secundária ou não a tenha exercida.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721763/2016-06
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721763/2016-06

Relatório
FERNANDO JORGE MOREIRA IMÓVEIS EIRELI – ME. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 9a Turma da DRJ/REC
que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório da decisão recorrida a seguir:
Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade (fls. 02 a
07) contra o indeferimento de opção da Interessada FERNANDO JORGE MOREIRA
IMÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ 16.963.741/0001-08 do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação de que a Interessada
exerce atividade vedada à opção ao Simples Nacional.
No Termo de Indeferimento, é informado, em síntese, que a Opção pelo Simples
Nacional feita pelo Interessado em 29/01/2016, foi indeferida porque constava no
cadastro CNPJ a atividade econômica vedada de código CNAE no - 06810-2/02
(Locação de imóveis próprios), com fundamentação legal na Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006, art. 17, inciso XV.
Na Manifestação de Inconformidade, o Interessado alega, em síntese, que exerce a
atividade vedada objeto do Termo de Indeferimento, e, que se baseia na LC 147/2014,
de 8/09/2014 e na Res. CGSN no 115, de 4/09/2014 que trouxe as atividades permitidas
pelo Anexo III da LC 13, de 2006 e alterações os serviços prestados de aluguel de bens
próprios com a finalidade de exploração de salões de festas, centro de convenções,
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, ginásio, auditório, casas de espetáculo,
parques de diversões, canchas e congêneres para realização de eventos ou negócios de
qualquer natureza.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
TERMO DE OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO DE INDEFERIMENTO DA
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional por motivo de o
contribuinte possuir em seu objeto social atividade econômica vedada (CNAE 6810-
2/02 - Locação de imóveis próprios).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário no qual pontua
que a decisão recorrida teria se olvidado em razão de que a atividade vedada, após alteração
contratual, figura como atividade secundária, não sendo atividade exercida pelo recorrente, mas
apenas figura no Contrato Social para uma eventual necessidade futura.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721763/2016-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão da existência de
atividade vedada no contrato social do optante, nos termos do artigo 17, XV, da Lcp 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a
prestação de serviços tributados pelo ISS.
Em relação a forma de ingresso no regime especial, o artigo 6o, §2o, I, da
Resolução CGSN no 94/2011, que assim dispunha na época em que foi pretendido o ingresso
pelo recorrente:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Essa prescrição segue vigente no artigo 6o, §2o, I, da Resolução CGSN
no 140/2018.
A argumentação recursal se limita em afirmar que a atividade vedada estaria
identificada no contrato social como “atividade secundária”, não a tendo exercido, constando tão
somente com o intuito de preservar uma eventual necessidade futura.
Nesse contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, isso
porque, não há como ingressar no sistema empresa que possui em seu contrato social a
pretensão, ainda que futura e remota, de praticar atividade que é vedada ao sistema simplificado.
Caso diferente fosse o entendimento, se estaria, aqui, autorizando que empresas com qualquer
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721763/2016-06

atividade em seus contratos sociais optem pelo Simples Nacional, impondo que a fiscalização
verifique minuciosamente a prática ou não da atividade impeditiva.
Ressalte-se que não se trata de exclusão do Simples Nacional, mas de
indeferimento ao ingresso. Situações distintas com direcionamentos distintos, a meu ver.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital